Tribunal: TJDFT
Processo: 0736538-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. LEI 9.307/96. COMPROMISSO ARBITRAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo cláusula compromissória no contrato de franquia, eventuais conflitos contratuais entre as partes devem ser dirimidos pelo juízo arbitral, não podendo a questão ser previamente submetida ao Poder Judiciário.

2. Mesmo as questões relativas à validade da cláusula de arbitragem devem ser resolvidas pelo árbitro, nos termos pactuados no contrato, conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.307/96.

3. A ação judicial proposta pela parte para resolver conflito oriundo de contrato de franquia anteriormente à submissão da respectiva questão à arbitragem deve ser extinta sem resolução do mérito.

4. Negou-se provimento ao apelo.